Tribunal: STF
Processo: ARE 1259527
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 379):
    “APELAÇÂO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO A TAL DELITO - NECESSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, se entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença decorrer prazo superior ao lapso prescricional previsto pela pena em concreto fixada para o crime, impondo-se a extinção da punibilidade do réu. Se ficar demonstrado nos autos que a droga se destinava ao repasse a terceiros, encontra-se caracterizado o crime de tráfico de drogas. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa se as circunstâncias que permeiam os fatos demonstrarem que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem que adquiriu. O depoimento de policiais pode servir de referência na verificação da materialidade e da autoria delitivas, bem como funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando for colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.”
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela instância de origem.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso III, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    O recurso foi inadmitido ao único fundamento de que não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, uma vez que o acórdão fundamentou-se na legislação infraconstitucional, incidindo o óbice da Súmula 282/STF.
    No Agravo, a parte recorrente defende que houve o prequestionamento da matéria abordada na peça recursal, pois teria arguido a ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana na peça de apelação e nos aclaratórios opostos posteriormente.
    É o relatório. DECIDO.
    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília,6 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente